Tribunal: STF
Processo: ARE 804232
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE MATÉRIA INOVATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.01.2011.



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    A matéria relativa à reserva de lei complementar para tratar da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo regimental.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate.



    Agravo regimental conhecido e não provido.